Tribunal: TJMT
Processo: 8010322-75.2011.8.11.0033
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Recurso Inominado no 8010322-75.2011.8.11.0033.
Origem: Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorrido: IVO INACIO AQUINO.
Data do Julgamento: 24/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO - MORTE DE ANIMAL NO PASTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL E QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.
2. Comprovada a morte de animal no pasto e o nexo causal entre o dano e o rompimento de cabo da rede de energia elétrica, é devida a indenização por danos materiais.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos materiais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, eis que devidamente demonstrados.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010322-75.2011.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO INACIO AQUINO - CPF: 303.615.401-91 (RECORRENTE), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO - MORTE DE ANIMAL NO PASTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

2.

Comprovada a morte de animal no pasto e o nexo causal entre o dano e o rompimento de cabo da rede de energia elétrica, é devida a indenização por danos materiais.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos materiais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, eis que devidamente demonstrados.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020